Tribunal: STJ
Processo: 0036395-13.2010.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937087 - RJ (2025/0174680-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C A A DE M
ADVOGADO
: ALUÍSIO RODRIGUES FILHO - RJ089331
AGRAVADO
: R A M
ADVOGADO
: BRUNO ARIAS MENDES - RJ122984
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A gratuidade de justiça concedida à parte não se estende ao advogado
em recurso que verse exclusivamente sobre honorários de sucumbência,
salvo comprovação de hipossuficiência pelo advogado.
2. Necessidade de, na espécie, determinar-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo processamento do recurso de apelação,
conferindo-se prazo à parte ora recorrida para o recolhimento em dobro do
respectivo preparo, sob pena de deserção. Precedentes.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 8fcfee9c-3520-4f7b-93db-b2dfabee62b5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937087 - RJ (2025/0174680-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C A A DE M
ADVOGADO
: ALUÍSIO RODRIGUES FILHO - RJ089331
AGRAVADO
: R A M
ADVOGADO
: BRUNO ARIAS MENDES - RJ122984
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A gratuidade de justiça concedida à parte não se estende ao advogado
em recurso que verse exclusivamente sobre honorários de sucumbência,
salvo comprovação de hipossuficiência pelo advogado.
2. Necessidade de, na espécie, determinar-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo processamento do recurso de apelação,
conferindo-se prazo à parte ora recorrida para o recolhimento em dobro do
respectivo preparo, sob pena de deserção. Precedentes.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por C A A DE M contra decisão que inadmitiu
o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO D EPARTILHA DE BENS
POSTERIOR À SEPARAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO RETIDO. DIVISÃO
IGUALITÁRIA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDOS, A TÍTULO ONEROSO, NA
CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MENSURAÇÃO DO VALOR DO PATRIMÔNIO
QUE DEVERÁ OCORRER EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFSTADA A
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À AÇÃO
PRINCIPAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DOS HONORÁRIOS DA AÇÃO
PRINCIPAL QUE DEVERÁ SE FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. RECONVENÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO RÉU/RECONVINTE EM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA" (e-STJ fl. 801).

Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes (e-STJ
fls. 844/847).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 119/132), o agravante aponta as
seguintes violações:
i) artigo 1.022 do Código de Processo Civil - "omissão relevante mantida no
V. Acórdão de fls. 844-847 quanto a impossibilidade de se aplicar o Art. 1.117, inciso I
do CPC/73 e atual Art. 649 do NCPC sem que haja determinação pela coisa julgada
Documento eletrônico VDA49246162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:47
Código de Controle do Documento: 9bc08138-214b-41f6-afe1-6cc682937057

(e-
(mais uma vez ausência de condenação disciplinada pelo Art. 509, caput, do NCPC)"
STJ fl. 858), e
ii) artigo 99, § 5o, do CPC - deve ser reconhecida a deserção da apelação em
razão do na#o recolhimento das custas recursais do recurso que trata exclusivamente
dos honora#rios do advogado.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 873/892).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
No tocante à alegada violação ao artigo 99, § 5o, do CPC, o Tribunal de
origem consignou que:
"Cumpre dizer que não obstante o artigo 85, § 14, do Código de
Processo Civil e o artigo 23 da Lei 8.906/94 estabeleçam que os honorários
constituem direito autônomo do advogado, a jurisprudência desta Corte se
consolidou no sentido de que a legitimidade para recorrer quanto a decisão
que arbitrou os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e o
advogado.
Assim, não há que se falar em deserção do recurso de apelação
interposto pela parte autora, que objetivava a reforma da decisão que fixou
os honorários sucumbenciais, tendo em vista a gratuidade de justiça à ela
concedida (decisão de index 56).
Deste modo, rejeita-se a preliminar de deserção arguida pelo réu,
ora embargante" (e-STJ fl. 846).

Observa-se que esse entendimento está em dissonância com a
jurisprudência desta Corte sedimentada no sentido de que se o recurso infirmar
apenas o capítulo da decisão relativo aos honorários de sucumbência, o benefício da
gratuidade da justiça conferido à parte não se estende ao advogado, devendo este, de
forma autônoma, comprovar que preenche os requisitos da benesse.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que determinou o recolhimento, em dobro, das custas
de preparo em recurso de apelação que versava exclusivamente sobre
honorários advocatícios, sem a comprovação do direito à gratuidade de
justiça pelo advogado.
2. A parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, interpôs apelação
exclusivamente sobre a não fixação de honorários sucumbenciais, sendo
exigido o preparo recursal, o que motivou agravo interno rejeitado pelo órgão
colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade de justiça
deferida à parte pode beneficiar o advogado quando o recurso interposto em
nome da parte versar exclusivamente sobre os honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
4. O deferimento da gratuidade da justiça é pessoal e favorece apenas a
parte litigante, não se estendendo ao advogado, sendo exigível o
recolhimento do preparo para recursos que versem exclusivamente sobre
honorários de sucumbência, salvo comprovação do direito à gratuidade pelo
próprio advogado.
Documento eletrônico VDA49246162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:47
Código de Controle do Documento: 9bc08138-214b-41f6-afe1-6cc682937057

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, para recursos que tratem
exclusivamente de honorários advocatícios, é necessário que o advogado
demonstre sua hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade.
6. A divergência jurisprudencial suscitada não se configura, pois os
paradigmas apresentados foram julgados sob a égide do CPC de 1973, não
havendo semelhança fática com o caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: '1. A gratuidade de justiça concedida à parte não se
estende ao advogado em recurso que verse exclusivamente sobre honorários
de sucumbência, salvo comprovação de hipossuficiência pelo advogado.
2. A legitimidade concorrente da parte para recorrer sobre honorários não
dispensa o preparo quando o advogado não é beneficiário da gratuidade.'
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 5o e 6o;
CPC/2015, art. 1.007, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
AREsp n. 2.362.957/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.366.522/SP,
9/12/2024
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
".
14/10/2024
(REsp n. 1.865.199/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE
PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. 'A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar
exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais
fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita,
será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o
próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade' (AgInt no AREsp
1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
07/06/2021
01/07/2021
2. Necessidade de, na espécie, determinar-se o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para novo processamento do recurso de apelação, conferindo-se
prazo à parte apelante para o recolhimento em dobro do respectivo preparo,
sob pena de deserção.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes".
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.077.303/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2022
21/10/2022

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015
VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO
CPC/2015. ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. EMBARGOS
ACOLHIDOS MERAMENTE COM FINS ACLARATÓRIOS, MANTIDA A
CONCLUSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de
eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou
suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento.
2. Na caso dos autos, a respeito da alegação de legitimidade concorrente,
cumpre esclarecer que na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o
entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
era no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem
direito autônomo do advogado, não se excluía da parte a legitimidade
concorrente para discuti-los, não ocorrendo deserção se ela litigava sob o
pálio da gratuidade da justiça.
2.1. Contudo, o presente recurso foi interposto na vigência do novo Código de
Processo Civil, que alterou o posicionamento anteriormente adotado. Com
efeito, o art. 99, § 5o, do CPC/2015 dispõe que "o recurso que verse
exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor
do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio
advogado demonstrar que tem direito à gratuidade". Desse modo,
constatada a inexistência do recolhimento do preparo recursal, caberá ao
Documento eletrônico VDA49246162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:47
Código de Controle do Documento: 9bc08138-214b-41f6-afe1-6cc682937057

relator intimar o interessado para que faça seu recolhimento, em dobro, ou
demonstre que também faz jus ao benefício.
3. No hipótese vertente, das informações extraídas dos autos, observa-se que
o relator da apelação intimou o advogado para recolhimento em dobro do
preparo, nos termos da legislação de regência, o que não foi atendido pelo
interessado e ensejou o não conhecimento do apelo. Assim, constatou-se que
o acórdão do Tribunal recorrido está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, atraindo o teor da Súmula n. 83/STJ.
4. Embargos de declaração acolhidos meramente para fins aclaratórios, sem
modificação do julgado".
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.572.165/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2020
1/9/2020
Ressalte-se que não pode ser reconhecida a deserção da apelação
automaticamente, pois o artigo 1.007, § 4o, do CPC, garante à parte o direito de
sanear esse vício, com o recolhimento do preparo em dobro.
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial a
fim de determinar o retorno dos autos ao eg. TJRJ para novo processamento do
recurso de apelação, conferindo-se prazo à parte ora recorrida para o recolhimento em
dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção, prejudicada a análise das demais
questões.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49246162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:47
Código de Controle do Documento: 9bc08138-214b-41f6-afe1-6cc682937057

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.937.087 / RJ
Número Registro: 2025/0174680-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00363951320108190203 202525103597 363951320108190203
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C A A DE M
ADVOGADO : ALUÍSIO RODRIGUES FILHO - RJ089331
AGRAVADO
: R A M
ADVOGADO : BRUNO ARIAS MENDES - RJ122984
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50098191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 72241968-cda4-4375-bb57-966267efceb5

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 72241968-cda4-4375-bb57-966267efceb5